Tribunal: TJSP
Processo: 1013222-61.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de coleta de lixo e de prevenção e extinção de incêndios. Exercício de 2014. Taxa de coleta de lixo. Rateio do custo do serviço de acordo com a área construída ou testada do terreno. Legitimidade da exação reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Inteligência das Súmulas Vinculantes 19 e 29. Recurso denegado.